Tribunal: TJPA
Processo: 0017346-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017346-50.2012.8.14.0301

APELANTE: MICHEL FERRO E SILVA

APELADO: LUTFALA DE CASTRO BITAR, RONALDO CATEB BITAR, ESTACON ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0017346-50.2012.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

LUTFALA DE CASTRO BITAR, RONALDO CATEB BITAR E ESTACON ENGENHARIA S.A.
(ADV: ALEXANDRE PEREIRA BONNA OAB/PA Nº 18.939)

EMBARGADO:
MICHEL FERRO E SILVA
(ADV. MICHEL FERRO E SILVA OAB/PA Nº 7.961-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0017346-50.2012.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

LUTFALA DE CASTRO BITAR, RONALDO CATEB BITAR E ESTACON ENGENHARIA S.A.
(ADV: ALEXANDRE PEREIRA BONNA OAB/PA Nº 18.939)

EMBARGADO:
MICHEL FERRO E SILVA
(ADV. MICHEL FERRO E SILVA OAB/PA Nº 7.961-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ESTACON S.A., LUTFALA DE CASTRO BITAR e RONALDO CATEB BITAR
,
nos autos
da Ação de Execução Forçada de título executivo extrajudicial contra devedores solventes (processo n° 0017346-50.2012.8.14.0301), movida por
MICHEL FERRO E SILVA
, em razão da decisão proferida no Acórdão (PJe ID. nº 4419174 - Pág. 1 a 3), pela 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“APELAÇO CÍVEL. EXECUÇO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO DIANTE DA PRESENTE EXECUÇO ESTAR PAUTADA EM TRANSAÇO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE REPRESENTADAS NA FORMA DO ART. 585, INC. II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DESCONSTITUIÇO DA SENTENÇA DE 1º GRAU PARA DETERMINAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO AMBITO DO 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração (PJe ID. nº 4419175 - Pág. 1 a 8) alegando omissão em relação a tese da divisão proporcional de honorários advocatícios.

Por fim, requereram o conhecimento e provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos (PJe ID nº 4589763 - Pág. 1 a 4), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP de 27/01/2022.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0017346-50.2012.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:

LUTFALA DE CASTRO BITAR, RONALDO CATEB BITAR E ESTACON ENGENHARIA S.A.
(ADV: ALEXANDRE PEREIRA BONNA OAB/PA Nº 18.939)

EMBARGADO:
MICHEL FERRO E SILVA
(ADV. MICHEL FERRO E SILVA OAB/PA Nº 7.961-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

Partindo dessa premissa, os argumentos esposados pelo Embargante não apontam para a existência de omissão, pois da simples leitura do acórdão guerreado, é fácil constatar que o termo fora apreciado por ocasião do julgado, como demonstro a seguir
(PJe ID nº 4419174 - Pág. 2 e 3):

“(...) Da leitura dos documentos juntados à inicial, constato que o autor, ora recorrente, fundou a presente execução de título extrajudicial em transação firmada entre as partes (fls. 7/9), em anterior Ação de Busca e Apreensão, devidamente representadas por advogados devidamente habilitados, onde os executados confessaram a dívida de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, com compromisso de liquidação em 15 (quinze) prestações mensais, reconhecidas perante o Cartório 4º Ofício de Notas de Belém.

Na referida ação, o recorrente pretende a execução do valor de R$ 45.962,70 (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) referente ao saldo das parcelas em atraso do mencionado acordo.

Ora, sendo certo que a transação acima mencionada constitui título executivo extrajudicial a ensejar a presente execução de título extrajudicial na forma do art. 585, inc. II, do CPC/73, vigente à época, merece ser reformada a sentença de 1º grau que tratou a execução como se fosse de título judicial, o que evidentemente não a era.

O autor, ora apelante, ingressou com execução de título extrajudicial pautada em título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível, demonstrando o seu interesse de agir, pelo que a sentença combatida deve ser desconstituída, no sentido de não acolher as razões expostas na exceção de pré-executividade, e via por consequência, dar o devido prosseguimento à execução em sede de 1º grau.”

Sendo assim, fácil constatar a ausência de omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente os pontos alegados, todavia, é importante esclarecer que os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Ressalto ainda, que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. nº 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)”

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 09/05/2022